Tribunal: TJSP
Processo: 1509314-64.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Apelação criminal. Crime contra a fauna – Maus tratos de animais. Artigo 32, § 1-A da Lei no 9.605/98, na forma do artigo 71, do Código Penal.
Recurso da defesa. Pedido absolvição por insuficiência de provas, que seja afastada a continuidade delitiva e exclusão da indenização.
Mérito: Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade diante da prova testemunhal, laudo de médico

Ementa:
Apelação criminal. Crime contra a fauna – Maus tratos de animais. Artigo 32, § 1-A da Lei no 9.605/98, na forma do artigo 71, do Código Penal.
Recurso da defesa. Pedido absolvição por insuficiência de provas, que seja afastada a continuidade delitiva e exclusão da indenização.
Mérito: Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade diante da prova testemunhal, laudo de médico veterinário atestam que a cadela que se encontrava na casa da acusada estava em situação de maus-tratos - Provas testemunhais, bem como laudos periciais (laudo veterinário -fls. 23/31 e laudo de degravação de imagens -fls. 41/54), a atestar os maus tratos cometidos pela apelante - Prova testemunhal segura. Dolo demonstrado, pois a acusada voluntariamente se omitiu ao não fornecer cuidado suficiente ao animal.
Dosimetria, insurgência apenas em relação ao crime continuado.
Pena-base: atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, verificou-se que a ré é primária, fixando-se a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mais a perda definitiva da guarda e custódia do animal mencionado aos autos. Manutenção.
Segunda fase: ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Terceira fase: ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.
Reconhecimento da continuidade delitiva – Possibilidade – agressões cometidas por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Aumento de 1/5, porque ocorreram pelo menos 3 vezes (Súmula 659 do STJ). Manutenção.
Regime aberto e substituição por penas restritivas. Manutenção. Ausência de insurgência nesse sentido.
Condenação da ré a pagar valor a ser revertido à Instituto que se dedica aos cuidados de animais. Devida a fixação de indenização correspondente ao dano material pela conduta da ré, ao "Instituto Felipe Becaria", responsável por acolher o animal na situação de maus tratos, consoante ainda pedido expresso da acusação (fls. 76/77). A indenização deve ser reduzida para R$5.000,00, valor indicado pelo M.P a fls. 90.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos materiais para a quantia de R$ 5.000,00.